Tribunal: STF
Processo: ARE 1130207
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. ASCENÇÃO INDEVIDA DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DE NIVEL MÉDIO PARA NÍVEL SUPERIOR. MATÉRIA DE FUNDO NÃO CREDENCIADA À ANÁLISE DESTA SUPREMA CORTE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 14.230/2021). RETROATIVIDADE E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



     1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Sequer ultrapassado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, eventual silêncio desta Suprema Corte acerca da matéria de fundo nele veiculada e questões a ela pertinentes não se traduz na omissão ao feitio legal (art. 1022 do CPC/2015).



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF), não demonstrado pelos embargantes o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF.



    2. Os embargantes alegam omisso o julgado, à míngua de pronunciamento acerca da aplicação retroativa, à hipótese, da Lei nº 14.230/2021, em especial a prescrição intercorrente trazida no bojo da novel Lei de Improbidade Administrativa.



    É o breve relato.



    Decido.



    3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).



    4. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    5. A decisão desafiada pelos presentes embargos de declaração ostenta o seguinte teor:



    “2. Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.



    3. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário ( art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF ).



    Na espécie, a Turma, ao julgamento de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, forte no entendimento de que não preenchidos, pelo recurso extraordinário cujo trânsito era buscado, os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, a teor do art. 102, III, da Constituição da República, uma vez que, consideradas as premissas fáticas assentadas na origem, ora insuscetíveis de revisão (Súmula 279/STF), o acórdão de origem foi prolatado em consonância com a jurisprudência cristalizada do Supremo Tribunal Federal.



    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF . Isso porque, ao contrário do pretendido, o único aresto por ele trazido para comprovação de divergência interna corporis afirma tese que converge no mesmo sentido da decisão ora embargada. Com efeito, a divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não ocorreu.



    4 . Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).” (destaquei)



    6. Rememoro que, em 14.6.2018, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelos ora embargantes, tendo sido mantida tal decisão, no âmbito desta Suprema Corte, ao exame dos sucessivos recursos manejados, a saber embargos de declaração, agravo regimental, novos declaratórios, agravo interno, embargos de divergência, além dos embargos de declaração ora em exame.



    7. Sequer ultrapassado o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo, eventual silêncio desta Suprema Corte acerca da matéria de fundo nele veiculada e questões a ela pertinentes não se traduz na omissão ao feitio legal (art. 1022 do CPC/2015). Cito precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ULTRAPASSADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o recurso extraordinário sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é incabível o enfrentamento da matéria de fundo trazida no RE. 2. Ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser dirimida no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (AI 684282 AgR-ED, Relatora Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe-030 19.02.2010)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora